Tribunal: STF
Processo: HC 249577
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 892.426/SP



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    ALEX SANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS, ADVALDO NERES LUCAS e DANIEL DE SOUZA GOULART foram denunciados como nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, porque, em tese, em 01 de novembro de 2011, por volta das 23h20, no sítio "Vargem Bela Vista" zona rural desta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos com indivíduo não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, bens pertencentes à vítima Cristiano da Silva Amorim. 



    [...]



    Tem-se portanto elementos a exigirem a prolação de decreto condenatório em relação aos réus Alex Sandro de Oliveira Nascimento e Daniel de Souza Goulart. As fartas provas (reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal em juízo, individualização das condutas pela vítima, apreensão de bens reconhecidos pela vítima na posse de um deles) produzidas contra os réus supracitados [...]. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] além de se tratar de writ destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois o reconhecimento observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a evidenciar a ausência de coação ilegal (AgRg no HC n. 923.252/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2024). 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) em nenhum momento o acórdão afirma quais são as provas, quais foram os elementos colhidos nos autos e sob o crivo do contraditório e ampla defesa que levaram ao convencimento da condenação do Paciente; e (b) a condenação do Paciente se deve, ‘exclusivamente’, ao ‘reconhecimento pessoal realizado pela vítima, tanto na fase policial como em juízo’, 5 anos após os fatos [...]; o reconhecimento não obedeceu ao estabelecido no art. 226 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, alterar o regime de cumprimento de pena, para o regime aberto ou semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente